Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006, E ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE 2,50G (DOIS GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “COCAÍNA”, 42,34G (QUARENTA E DOIS GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA” E 1,05G (UM GRAMA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “ROHYPNOL”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DO CRIME DE ROUBO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DO CRIME DE ROUBO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória do crime de tráfico em relação aos apelantes, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, deixam indene de dúvidas que os acusados cooperavam entre si para a difusão ilícita de substância entorpecente.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a variedade de substância entorpecente, a balança de precisão, o rolo de plástico para embalar substância, tudo relacionado aos apelantes, que dividiam as casas onde encontradas as porções de substância entorpecente e os objetos referidos, são elementos idôneos a demonstrar a prática da traficância.
5. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime em relação ao delito de tráfico de drogas quando fundamentadas na conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança, causando flagelo social.
6. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006, de modo que, in casu, tal circunstância não pode ser valorada negativamente.
7. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Desse modo, o segundo apelante não faz jus à circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico.
8. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Logo, o segundo apelante não faz jus à referida minorante.
9. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelo depoimento testemunhal de policial que foi testemunha presencial dos fatos.
10. Cotejadas as declarações das vítimas aos depoimentos dos policiais e aos elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva, tem-se a robusta prova de autoria do segundo apelante em relação aos crimes de roubo narrados na denúncia.
11. A pretensão do primeiro apelante relativa ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de roubo circunstanciado já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse aspecto.
12. Não se verifica qualquer desproporcionalidade em relação à dosimetria da pena relativa aos crimes de roubo circunstanciado.
13. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do primeiro apelante para, mantida a sentença que o condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir-lhe a pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, reduzindo-lhe as penas de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 831 (oitocentos e trinta e um) dias-multa, para 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso do segundo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir-lhe a pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, reduzindo-lhe as penas de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, para 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.